Tribunal: TJDFT
Processo: 0051215-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0051215-87.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO DO CARMO GONCALVES DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o ente devedor para cumprir a decisão ID 15684404 quanto à apresentação de cálculos considerando a isenção de imposto de renda e a redução da contribuição previdenciária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios